Tribunal: CARF
Processo: 16327.721325/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721325/2013-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.357 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Embargante
SANTANDER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
ART. 15 DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA/SUPLETIVA.
SOBRESTAMENTO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CABIMENTO.
No subsistema especial do processo administrativo fiscal só há uma lacuna de
ordem processual a ser colmatada pelo julgador pela analogia, com a aplicação
de instituto do CPC, quando houver uma incompletude indesejável ou
insatisfatória no referido subsistema. Não é porque inexiste disposição
normativa que determine o sobrestamento no âmbito do processo
administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a ser preenchida
com o traslado de tal instituto do CPC para o processo administrativo fiscal.
A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à decisão definitiva de
mérito desses processos judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha,
o processo administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade
com a livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da
Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721325/2013-18
Fl. 6306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

Ausente o conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.

Relatório
Primeiramente, trata-se de exigência fiscal relativa à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e ao Programa de Integração Social (PIS) referente
a fatos geradores ocorridos nos anos calendário de 2009 e 2010, constituiu crédito tributário no
total de R$ 2.684.461.278,60, referente aos valores de principal de PIS (R$ 375.247.275,53) e
Cofins (R$ 2.684.461.278,60) acrescidos de juros de mora. Não houve imposição de multa de
ofício, tendo em vista a suspensão da exigibilidade do crédito por força de decisão judicial.
O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração contra o acórdão 3301—
007.305, proferido por esta Turma em 17/12/2019, a qual, por unanimidade de votos, votou em
conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento parcial,
determinando a exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguintes receitas:
"COSIF 7.3.9.99.00- 7/PADRÃO 712776 – Outras – dividendos não resgatados”; e " COSIF
7.3.9.99.00-7/PADRÃO 884349 – “Outras Receitas não operacionais III”, conforme ementado
abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. INADEQUAÇÃO DO MEIO
UTILIZADO
O auto de infração pode ser adotado para lançar de ofício tributo,
ainda que não haja multa de ofício.
IDENTIDADE ENTRE OS OBJETOS DA AÇÃO JUDICIAL E O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES
Não devem ser conhecidas as alegações concernentes às
incidências do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, pois o
tema também é objeto de ação judicial.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO RICARF
O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o
Regimento Interno do CARF (RICARF), nos termos do art. 37 do
Decreto n° 70.235/72.
O instituto do sobrestamento não mais está previsto no RICARF.
Fl. 6307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
JUROS
DE
MORA.
TRIBUTOS
COM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA
Incidem juros Selic sobre débitos com exigibilidade suspensa, nos
termos da Súmula CARF n° 5.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
COFINS. BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Devem ser incluídas no faturamento somente as receitas derivadas
das atividades típicas das instituições financeiras.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010
PIS. BASE DE CÁLCULO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Devem ser incluídas no faturamento somente as receitas derivadas
das atividades típicas das instituições financeiras.

O contribuinte foi cientificado em 15/04/2020 (e-fl. 6177), protocolando os
embargos de declaração em 20/04/2020 (e-fl. 6178), portanto, dentro do prazo estabelecido no
§1o do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015.
Por sua vez, no mérito, por muito bem descrever os fatos, transcrevo os fatos
narrados pela DRJ:
"Trata-se de exigência fiscal relativa à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e ao Programa de
Integração Social (PIS) formalizada nos autos de infração de fls.
227/256 do e-processo.
O feito, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos calendário de
2009 e 2010, constituiu crédito tributário no total de R$
2.684.461.278,60, referente aos valores de principal de PIS (R$
375.247.275,53) e Cofins (R$ 2.684.461.278,60) acrescidos de juros de
mora. Não houve imposição de multa de ofício, tendo em vista a
suspensão da exigibilidade do crédito por força de decisão judicial.
Fl. 6308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 219/226 a autoridade fiscal
detalha as motivações do lançamento. Diz o documento:
1 – Introdução
[...]O presente Termo de Verificação Fiscal se refere ao lançamento das
contribuições para o PIS e COFINS dos anos calendário 2009 e 2010,
com; suspensão da exigibilidade.
[...]
O presente lançamento se deve à necessidade de preservar os interesses
da
Fazenda Nacional, prevenindo a decadência do direito de constituição
dos tributos
caso a decisão judicial do MS 2005.71.00.01.9507-0 seja nesse sentido O
mesmo
assunto foi objeto de lançamento de ofício com relação ao ano
calendário 2008 e
controlado no e:processo 16327.721.437/2012-80.
[...]
2 - Contribuinte
O Banco Santander Brasil S.A., doravante denominado apenas
Santander, de acordo com seu estatuto social, tem como objeto social a
prática de operações ativas, passivas e acessórias, inerentes às
respectivas Carteiras autorizadas (Comercial, de Investimento, de
Crédito, Financiamento e Investimento, de Crédito Imobiliário e de
Arrendamento Mercantil), bem como operações de Câmbio e de
Administração de Carteiras de Títulos e Valores Mobiliários, além de
quaisquer outras operações que venham a ser permitidas às sociedades
da espécie, de acordo com as disposições legais e regulamentares
podendo participar do capital de outras sociedades, como sócia ou
acionista. É tributado pelo PIS e pela COFINS nos termos da Lei n°
9.718/98.
3 – Os Fatos
O Santander informou em DIPJ nos anos calendário 2009 e 2010,
despesas com PIS e de COFINS maiores do que os declarados em DCTF.
Para esclarecer essas divergências, o contribuinte foi intimado a
apresentar o demonstrativo de apuração do PIS e da COFINS, nos
termos da IN 247/2002.
Fl. 6309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

Em sua resposta o contribuinte juntou arquivo magnético contendo os
demonstrativos das apurações das duas contribuições conforme a IN
247/2002
com
as
alterações
decorrentes
da
declaração
de
inconstitucionalidade do §1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e também
conforme provimento judicial no MS 2005.71.00.01.9507-0.
[...]
Analisando os demonstrativos apresentados em comparação com as
DACONs, DCTFs e decisões judiciais verificamos que o Santander
deixou de declarar em DCTF os valores de PIS e de COFINS sobre o seu
faturamento calculado de acordo com a IN 247/2002 (com alterações
decorrentes da declaração de inconstitucionalidade do Parágrafo 1° do
artigo 3o da Lei 9.718/98), em função de decisão no MS
2005.71.00.01.9507-0.
A diferença entre os valores apurados de acordo com a legislação
vigente e os valores apurados conforme medida judicial deveria ter sido
declarada em DCTF como suspensa por medida judicial. Portanto, tais
valores, demonstrados no item seguinte, serão constituídos de ofício com
exigibilidade suspensa em função de medida judicial.
4 – Apuração da Base de Cálculo O contribuinte discute judicialmente
[...] As bases de cálculo do PIS e da COFINS prescritas na Lei 9.718/98.
No Recurso Extraordinário 585.235-QO/MG, o STF decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Estão sendo lançados de ofício com exigibilidade suspensa, os valores de
PIS e de COFINS não declarados em DCTF pelo contribuinte nos anos
calendário de 2009 e 2010, apurados de acordo com a Lei 9.718/98, já
considerando a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1o do
artigo 3o.
Os valores lançados foram apurados considerando-se as planilhas
apresentadas em meio magnético pelo contribuinte durante a
fiscalização. Essas planilhas. constam do e-processo, envelopadas nas
pastas "Documentos Comprobatórios" sendo uma para o AC 2009 e
outra para o AC 2010.
Nos dois anos foram deduzidas as receitas de serviços, já tributadas pelo
contribuinte, da base de cálculo apurada após a revogação do parágrafo
1o do artigo 3°.
No arquivo do AC 2009, a base de cálculo utilizada para o lançamento é
a base constante da aba "Revogação Art. 3", deduzida da base apurada
na aba "PIS Prestação de Serviços, e no AC 2010, a base utilizada é a
linha denominada . "Nova base - Faturamento" linha 293 da aba
Fl. 6310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

"0033_PIS-COFINS (Não Analítico)", - deduzida da base apurada na
aba "0033_PIS-COFINS (Servi_Analítico)"
5 - Medidas Judiciais
A medida judicial que suspende os créditos tributários aqui constituídos
é o MS 2005.71.00.019507-0, impetrado na 2a Vara Federal de Porto
Alegre, em 09/06/2005.
O interessado requer a concessão de liminar para suspender as parcelas
vencidas e vincendas das contribuições para o PIS e COFINS incidentes
sobre as receitas que não resultem exclusivamente da venda de
mercadorias e prestação de serviços ou da combinação de ambos, e
segurança definitiva para afastar o artigo 3o caput e parágrafo 1o da Lei
9.718/98 e recolher as contribuições sobre a base de cálculo
estabelecida pela LC 70/91. Em 25/07/2005, a sentença de primeira
instância denegou a segurança.
O interessado interpôs embargos de declaração, em 16/09/2005, no
sentido de retificar a legislação reguladora do PIS informada na
sentença, sendo a 9.718/98 e não a 9.701/98. Os embargos foram
reconhecidos, mas tiveram negados seu provimento.
A apelação interposta em 30/07/2007 teve seu acórdão publicado em
07/08/2007. No acórdão o TRF da 4a Região deu provimento à apelação
estabelecendo ainda que as receitas financeiras não se enquadram no
conceito de faturamento. Segue a ementa do acórdão:
TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Apenas durante a vigência temporária do artigo 72 do ADCT é que
se viabilizou a cobrança de PIS das instituições financeiras sobre a
receita operacional bruta. De janeiro de 2000 em diante, não há
mais tal suporte constitucional específico a admitir outra
tributação que não a comum.
O STF declarou a Inconstitucionalidade do artigo 3o, §1° da Lei
9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo da
COFINS por lei ordinária violou a redação original do art, 195, I
da Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a
mencionada norma legal.
Tomado o faturamento como o produto da venda de mercadorias
ou da prestação de serviços, tem-se que os bancos, por certo,
auferem valores, que se enquadram em tal conceito, porquanto
são, também, prestadores de serviços.
É ilustrativa a referência feita em apelação, à posição n° 15 da
lista anexa à LC 116 em que arrolados diversos serviços bancários
Fl. 6311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

como a administração de fundos, abertura de contas, fornecimento
ou emissão de atestados, acesso, movimentação, atendimento e
consulta a contas em geral etc.
Mas receitas financeiras não se enquadram no conceito de
faturamento.

A União, em 11/10/2007, apresentou embargos de declaração, visando,
manifestação, acerca do enquadramento das receitas financeiras como
operacionais.
Os embargos foram acolhidos em parte, apenas para fins de
prequestionamento.
Foram interpostos recursos especiais e extraordinários tanto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, em 24/06/2008, quanto pelo
Ministério Público Federal, em setembro de 2009. Todos os recursos
foram admitidos pelo TRF da 4o Região.
Em 07/10/2009, o STJ negou seguimento aos recursos especiais
alegando que cabe ao STF analisar o alcance da declaração de
inconstitucionalidade do §1o, do art. 3° da Lei 9.718/98. A União
interpôs agravo regimental, que teve negado o provimento.
Quanto ao recurso extraordinário, que recebeu o n° 609.096, o STF, em
despacho do Ministro Relator, publicado em 15/06/2010, determinou o
sobrestamento do feito até o julgamento final do RE 400.479-ED-AgR/RJ
devido à similitude das matérias. Na seqüência, em 23/02/2011, o STF
reconheceu a existência de repercussão geral em despacho com a
seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO:
COFINS
E
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS
FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO. GERAL" (FL 1.054)."
Os autos encontram-se conclusos ao Relator desde 07/07/2011. De
todo o acima exposto verifica-se que a ação judicial ainda não está
definitivamente julgada e que o contribuinte possui a seu favor,
desde 07 de agosto de 2007, decisão de segunda instância que
suspende os créditos tributários de PIS e COFINS constituídos
nesta fiscalização.
Fl. 6312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

[...] Cientificada do lançamento em 11/12/2013, em 09/01/2014, a
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 259/286, alegando em
síntese o que segue.
Inicialmente, lembra que o crédito tributário impugnado está com sua
exigibilidade suspensa, em razão de proteção judicial proferida nos
autos do mandado de segurança MS 0019507-62.2005.404.7100 (antigo
no 2005.71.00.01.9507-0).
O referido mandado de segurança foi impetrado para que fosse
reconhecido o direito de a contribuinte sujeitar-se à incidência do PIS e
da Cofins calculados sobre o faturamento (venda de mercadorias,
prestação de serviços ou combinação de ambos), tal como definido na
LC no 70/91, e não sobre a totalidade das receitas, como previsto na Lei
no 9.718/98.
A sentença denegou a segurança e a impugnante interpôs recurso de
apelação, ao qual foi dado provimento pelo TRF da 4a Região. Portanto,
a exigibilidade dos créditos está suspensa, conforme o art.151, inciso IV,
do CTN.
Foram interpostos recursos especiais e extraordinários, sendo que, ao
recurso extraordinário no 609.096/RS, foi conferido caráter de
repercussão geral, aguardando os autos julgamento definitivo no STF.
Quanto aos recursos especiais, tiveram seguimento negado pelo STJ.
Em sede de discussão preliminar, anota que a base de cálculo utilizada
para apurar os valores exigidos nos autos está equivocada. Isto porque,
prossegue, teria cometido erro ao fornecer à fiscalização uma planilha
contando valores que não integram a base de cálculo do PIS e da Cofins,
por não se relacionarem às atividadesfim da Impugnante.
As contas contábeis envolvidas foram discriminadas no demonstrativo de e-fls.
263.
Ainda com relação às questões preliminares, pondera a interessada que
o auto de infração não é o meio adequado para a constituição do crédito
em tela, já que a impugnante não cometeu nenhuma infração tributária,
nos termos dos art. 9o e 10 do Decreto no 70.235/72.
O lançamento via auto de infração só se justifica quando há necessidade
de aplicação de penalidades à contribuinte. Não havendo tal
necessidade, o crédito deve ser constituído por notificação de
lançamento, conforme art. 9o e 11 do referido Decreto, com redação da
Lei no 11.941/2009. Portanto, devem ser cancelados os autos de infração
combatidos.
No mérito, a contribuinte discorre sobre o perfil constitucional do PIS e
da Cofins. Comenta, em resumo, que as contribuições sociais regem-se
Fl. 6313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

pelos art.149, 150 e 195 da CF/88. A Lei Complementar no 70, de 1991,
instituiu a Cofins sobre “o faturamento mensal, assim entendido a
receita bruta das vendas de mercadorias e serviços de qualquer
natureza”. Por sua vez, também o PIS, instituído pela Lei Complementar
no 07, de 1970, fora recepcionado pela CF de 1988, tendo como base de
cálculo o faturamento, nos moldes em que adotado pela Cofins.
Posteriormente, continua, a Lei no 9.718, de 1998 alterou a base de
cálculo dessas contribuições, considerando faturamento a totalidade das
receitas da pessoa jurídica, independente da atividade exercida (art.3o,
§1o). Como essa alteração se deu por lei ordinária, modificando as bases
de cálculo fixadas por leis complementares e alterando o conceito de
faturamento,
instaurou-se
discussão
judicial
sobre
a
constitucionalidade/legalidade das disposições da Lei no 9.718/98.
O STF decidiu que o faturamento (ou receita bruta) é a receita
decorrente exclusivamente da venda de bens e da prestação de serviços.
Diante disso, foi editada a Lei no 11.941/2009, que revogou o § 1o do
art.3o da Lei no 9.718/98, afastando a equiparação de faturamento à
totalidade das receitas da pessoa jurídica.
Sendo reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 9.718, de 1998,
deve ser aplicada a legislação imediatamente anterior, que instituiu a
cobrança das contribuições em questão sobre o faturamento mensal, isto
é, o produto da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
A adoção de um conceito de faturamento distinto para diferentes setores
afronta o art.150, inciso II, da CF de 1988, que veda o tratamento
desigual em razão da atividade econômica, violando também o art.195, §
4o, c/c o art.154, inciso I, também da CF, que determinam que somente
lei complementar pode dispor sobre bases de cálculo distintas que não
tenham fundamento no texto constitucional.
O entendimento de que a receita bruta seria a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais é minoritário no STF.
A posição consolidada nesse Tribunal é de que a base de cálculo do PIS
e da Cofins é o faturamento, entendido como a receita bruta da venda de
mercadorias, da prestação de serviços, ou de ambas, conforme o art.2o
da LC no 70, de 1991.
Avançando na discussão, a defesa aponta erro da fiscalização ao
enquadrar as receitas de intermediação financeira no conceito de
contraprestação pela prestação de serviços.
As receitas financeiras, prossegue, não podem ser equiparadas a uma
contraprestação de serviço, pois não se prestam a remunerar um esforço
humano.
Fl. 6314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

Sendo uma instituição bancária, a impugnante realiza operações
passivas (captação de recursos), nas quais remunera os recursos dos
clientes mediante o pagamento de juros, e operações ativas (aplicações
de recursos, operações de crédito), nas quais recebe juros pelos recursos
emprestados aos clientes.
O que se remunera é o capital, e não qualquer serviço que tenha sido
prestado.
Os juros cobrados dos clientes não podem ser equiparados a uma
contraprestação por um serviço. Os juros remuneram o custo do capital
empregado. Trata-se de receita financeira que não se inclui no conceito
de faturamento referido pelo STF e pelas decisões proferidas na ação
judicial proposta pela impugnante.
Observe-se que a instituição financeira poderá auferir receitas pela
prestação de serviços como, por exemplo, nas atividades de cobrança
por conta de terceiros e administração de fundos de investimento.
O Plano Contábil das Instituições Financeiras Cosif,, regulado pela
Circular Bacen no 1.273, de 1987, distingue as receitas de operações
financeiras (juros) daquelas advindas da prestação de serviços (rendas
de prestação de serviços).
Conforme o provimento jurisdicional obtido pela impugnante, que lhe
permite recolher o PIS e a Cofins exclusivamente sobre as receitas da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, as contribuições em
tela só podem incidir sobre as receitas registradas na rubrica
7.1.7.00.00-9 – Rendas de Prestação de Serviços, estando todas as
demais receitas fora da incidência dessas contribuições.
A base de cálculo do PIS e da Cofins independe de serem operacionais
ou não as receitas, devendo ser verificado se elas se incluem ou não no
conceito de faturamento. Este, por sua vez, não inclui as receitas
financeiras nem receitas que não sejam decorrentes da venda de
mercadorias e/ou serviços.
O STF definiu a prestação de serviço quando se verifica uma obrigação
de fazer relacionada a um esforço humano a gerar utilidade a terceiro
(RE no 116.121/SP).
Ao fim do tópico, conclui:
"Em suma, as únicas receitas auferidas pelo Impugnante que estão
submetidas à incidência do PIS e da Cofins são aquelas que
resultam da venda de mercadorias, da prestação de serviços e da
combinação de ambos, conforme decisão judicial que lhe é
favorável (norma individual e concreta) e o entendimento já
pacificado pelo E. STF, não havendo, portanto, possibilidade de
Fl. 6315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

incidência das referidas contribuições sobre as receitas de
intermediação financeira, ainda que sejam consideradas como
operacionais.
Por tudo isso, não há como prevalecerem os lançamentos fiscais ora
impugnados, que configuram inadmissível desrespeito ao provimento
jurisdicional
concedido
em
favor
do
Impugnante,
merecendo
cancelamento com o integral provimento da presente impugnação, o que
se requer."
Na sequência, a impugnante, combate a exigência de juros de mora.
Alega que os juros são indevidos, pois a exigibilidade do crédito
tributário está suspensa conforme o mencionado Mandado de Segurança
no 2005.71.00.019507-0.
Abrindo novo item, a contribuinte defende o sobrestamento do
julgamento do processo administrativo até que seja proferida decisão
judicial definitiva no referido Mandado de Segurança.
Isso porque a discussão sobre a incidência de PIS e Cofins sobre as
receitas financeiras auferidas pelas instituições financeiras está
pendente de julgamento definitivo pelo STF no RE no 609.096/RS, ao
qual foi conferida repercussão geral.
Assim, deve ser aplicado o art. 265, IV, do Código de Processo Civil
(CPC) subsidiariamente ao processo administrativo."
A impugnação não foi conhecida, na parte em que discutia a incidência
das contribuições sobre as receitas financeiras, em razão de a mesma
matéria ser objeto de ação judicial proposta pelo contribuinte.
Na parte conhecida, foi considerada parcialmente procedente.
A DRJ/RPO - SP admitiu a exclusão das bases de cálculo do PIS e da
COFINS das seguintes rubricas que entenderam não ser integrantes do
faturamento de instituições financeiras:

A ementa do Acórdão n° 14-50.870 - 14 é a seguinte:
Fl. 6316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo
administrativo, que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo
à Administração impulsionar o processo até o seu término.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e não
tendo ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são
os autos de infração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUTO DE INFRAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
A aplicação ou não de penalidades não é fator determinante para
definição do instrumento de formalização do crédito tributário. A
escolha do auto de infração ou da notificação de lançamento é
definida em função do agente que pratica o ato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PROCESSO JUDICIAL E IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda,
antes ou após a autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia
às instâncias administrativas, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a
exigência de juros moratórios calculados até a data do efetivo
pagamento, ainda que esteja suspensa a exigibilidade do crédito
tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
Fl. 6317
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da ampliação da base
de cálculo do PIS e da Cofins, prevista no §1o, art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, devem ser excluídas do lançamento as parcelas
que não correspondem a faturamento, assim entendido, para as
instituições financeiras, o produto da prestação de serviços e as
receitas financeiras decorrentes das atividades típicas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
PIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da ampliação da base
de cálculo do PIS e da Cofins, prevista no §1o, art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, devem ser excluídas do lançamento as parcelas
que não correspondem a faturamento, assim entendido, para as
instituições financeiras, o produto da prestação de serviços e as
receitas financeiras decorrentes das atividades típicas.
Em 25/07/14, inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em que apresenta, basicamente, os mesmos argumentos
contidos na impugnação.
Em 21/01/16, a recorrente carreou aos autos petição. Em síntese,
informou que, em relação à COFINS, a supramencionada ação judicial
(Mandado de Segurança n° 2005.71.00.019507-0) teria transitado em
julgado. Em razão disto, requereu o cancelamento do débito de COFINS.
Em 25/04/16, encaminhou nova petição, com o objetivo de juntar aos
autos a "Certidão de Objeto e Pé" expedida em 12/04/2016 (Doc. 02), a
qual atestaria expressamente a ocorrência do trânsito em julgado da
decisão judicial.
Por fim, em 13/06/16, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) apresentou manifestação sobre o pleito de cancelamento do
débito de COFINS. Ao contrário do que alegou a recorrente, consignou
que não ocorreu o dito trânsito em julgado, motivo pelo qual o CARF
deveria indeferir o pedido do contribuinte.
Em sessão do dia 26/10/17, o processo foi a julgamento. Por meio da
Resolução n° 3301-000.530, a turma converteu o julgamento em
diligência, para que as seguintes questões fossem sanadas:
"(. . .)
Fl. 6318
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

A fiscalização adotou como fundamento para a apuração das bases de
cálculo do PIS e da COFINS os artigos 2° e 3° da Lei n° 9.718/98, os
artigos 2°, 3°, 10 e 23 do Decreto n° 4.524/02 e a IN SRF n° 247/02. E
não ignorou a decretação da inconstitucionalidade do § 1° do art. 3°,
isto é, computou nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, tão somente,
as receitas que considera como componentes do faturamento de
instituições financeiras, dentre elas, as receitas financeiras. Este
conceito será objeto de discussão, quando adentrarmos nas questões de
mérito.
Abaixo, as contas contábeis apontadas pela recorrente como
indevidamente submetidas às incidências de PIS e COFINS,
acompanhadas de informações acerca da natureza dos valores nelas
registrados (fls. 432 e 433):

Fl. 6319
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

Admitindo-se, em um primeiro momento, como corretas as informações
contidas no recurso voluntário, e adotando-se o conceito de faturamento
utilizado pela fiscalização - faturamento, como produto operações
típicas de instituições financeiras - mais amplo do que o da recorrente -
abrange, em sentido estrito, tão somente vendas de mercadorias e
serviços -, não há dúvida de que as receitas das naturezas acima
apontadas não compõem o faturamento de instituições financeiras, pois
derivam de operações completamente estranhas às suas atividades-fim.
Os montantes de R$ 397.802,00 e R$ 150.991.453,25 referem-se a
reversões de obrigações contabilizadas. No primeiro momento, quando
dos registros dos passivos, a recorrente registrou contabilmente
decréscimos patrimoniais. As operações que originaram o registro destes
decréscimos patrimoniais, todavia, não se concretizaram.
Com isto, foram contabilizadas receitas, com o fim exclusivo de
recompor o patrimônio. Portanto, não houve auferimento de renda
tributável.
Os valores de R$ 60.477.675,43 e R$ 94.308.000,00 são receitas de juros
sobre o capital próprio (JCP) recebidos de empresas das quais a
recorrente detinha participação societária.
Nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249/95, o pagamento de JCP é uma
forma de remunerar o acionista. Os JCP são calculados com base na
aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sobre determinadas
contas do patrimônio líquido da investida.
De acordo com o Decreto n° 5.442/05, em vigor nos anos-calendário de
2009 e 2010, e com o que o revogou, Decreto n° 8.246/15, para fins de
Fl. 6320
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

apuração do PIS e COFINS, os JCP enquadram-se no conceito de
receita financeira.
Não obstante, definitivamente, não podem ser tidas como integrantes do
faturamento, pois não resultaram da prática das atividades-fim da
recorrente, instituição financeira. Portanto, não devem compor suas
bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Contudo, para que possamos concluir sobre as matérias em questão,
primeiramente, faz-se necessária a conversão deste julgamento em
diligência, para validação das informações prestadas pela recorrente
sobre as contas contábeis que pretende ver afastadas da tributação pelo
PIS e COFINS. E, para tanto, o contribuinte deve ser intimado a
apresentar os documentos comprobatórios dos lançamentos contábeis.
Após a conclusão da diligência, deve ser emitido relatório conclusivo e
aberto prazo de trinta dias para manifestações. Em seguida, o processo
deve retornar ao CARF, concluso para julgamento."
A diligência foi realizada e a conclusão encontra-se nos autos (fls. 833 a
835). A recorrente manifestou-se sobre o relatório da diligência (fls. 844
a 847).
Em 24/04/19, o processo foi novamente levado ao plenário e uma vez
mais o julgamento foi convertido em diligência, por meio da Resolução
no 3301-001.091, da qual extraio o trecho final:
“(. . .)
O processo foi então novamente pautado. Contudo, o julgamento não foi
concluído, porque as partes trouxeram ao conhecimento do colegiado os
seguintes fatos novos:
a) A recorrente informou ter impetrado o Mandado de Segurança no
5006310- 52.2017.403.6100, por meio do qual estaria pleiteando a
habilitação de crédito da COFINS originado pelo processo
administrativo no 16327.720343/2016-17, fundada no entendimento de
que teria havido o trânsito em julgado da COFINS no Mandado de
Segurança no 2005.71.00.019507-0 (em sede deste MS foi obtida a
liminar que suspende a exigibilidade dos créditos tributos objetos do
presente PAF).
Ademais, em decisão no Agravo de Instrumento no 5012326-
52.2018.4.03.0000, o juízo teria reconhecido que a decisão proferida no
MS 2005.71.00.019507-0, em relação à COFINS, teria transitado em
julgado e que, por conseguinte, não se poderia cobrar COFINS da
recorrente.
Fl. 6321
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

b) Em sede do Mandado de Segurança no 2005.71.00.023649-6, a
recorrente estaria pleiteando que seja reconhecido o direito de não
incluir os valores relativos aos Juros sobre Capital Próprio recebidos
nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Com efeito, esta matéria
também é objeto do presente processo administrativo.
Diante destes fatos, proponho que o presente julgamento seja convertido
em diligência, para que a unidade de origem intime a recorrente a juntar
aos autos cópias dos processos judiciais citados nas letras "a" e "b"
acima.
A PGFN deve ser intimada do relatório da diligência.
Deve ser aberto prazo de trinta dias para manifestações da
Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN).
(. . .)”
A Resolução no no 3301-001.091, foi cumprida: a recorrente juntou
cópias dos processos judiciais e a PGFN apresentou manifestação sobre
o relatório da primeira diligência (resolução no 3301-000.530).

Em 17/12/2019, o presente processo foi pautado e julgado por esta Turma, sob o
acórdão 3301—007.305, a qual, por unanimidade de votos, votou em conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento parcial, determinando a exclusão das
bases de cálculo do PIS e da COFINS das seguintes receitas: "COSIF 7.3.9.99.00- 7/PADRÃO
712776 – Outras – dividendos não resgatados”; e " COSIF 7.3.9.99.00-7/PADRÃO 884349 –
“Outras Receitas não operacionais III”.
Devidamente, cientificada, a Contribuinte ofertou Embargos de Declaração, os
quais foram admitidos para sanar alegada contradição entre a aplicação do CPC e do Decreto no
70.235/72 e o Regimento Interno do CARF à presente lide.
Assim, em face das omissões alegadas, e, por sua vez admitidos os presentes
Embargos pelo então Presidente desta Turma, retornou o presente feito para julgamento, e a esta
Relatora, foram distribuídos.

É o Relatório

Voto
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
A Recorrente requereu o sobrestamento do processo administrativo, até que fosse
proferida sentença definitiva nos autos do MS 2005.71.00.019507-0, tendo como base legal o
inc. VI do art. 265 do Código de Processo Civil (CPC), decisões do antigo Conselho de
Contribuintes e entendimento manifestado pela STJ.
Alega a Embargante que o CPC é aplicável ao processo administrativo fiscal,
porém de forma supletiva e subsidiária do que estava previsto no antigo artigo 265, IV, “a” do
anterior CPC/73, correspondente ao artigo 313, V, “a” ao CPC/2015.
Alega ainda, que a aplicação subsidiária do CPC encontra previsão no artigo 15,
ao dispor que na ausência de normas que regulem o processo administrativo aplicar-se-a o CPC
de forma supletiva e subsidiária ao processo administrativo tributário.
De fato, o Novo Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 15, inovou em
relação ao CPC anterior, ao prever, expressamente, que: "Na ausência de normas que regulem
processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos”.
Entretanto, defender que o instituto do sobrestamento deve, obrigatoriamente, ser
aplicado ao processo administrativo tributário em razão das disposições processuais vigentes, é
coisa diversa já que o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, onde a
vinculação do julgador do CARF só ocorre após o trânsito em julgado das decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF e pelo STJ sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC/73 ou
dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, antes disso o processo administrativo deve ter seu
seguimento normal, não havendo que se falar em sobrestamento para aguardar a decisão
definitiva de mérito do STF ou STJ, mesmo porque, para a Administração Pública,
prevalece a constitucionalidade e a legitimidade de todas as leis vigentes enquanto tais
atributos não sejam afastados pelo órgão competente.

E no que pese, tenha o julgador, no âmbito do CARF, vincular suas decisões às
decisões definitivas de mérito em temas sob repercussão geral, conforme determinado em
seu Regimento Interno, não há, hoje, no RICARF, nenhuma determinação restringindo as
condutas dos julgadores até que sobrevenha o julgamento definitivo da questão pelo STF,
razão pela qual o procedimento em relação a esses processos é idêntico ao dos demais
processos para os quais não há questão controversa envolvendo processos sob repercussão
geral.

É mister registrar que no cerne ao art. 1035, §5o do CPC, no sentido de que o
relator no Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral, determinará a
suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão
e tramitem no território nacional, tal previsão restringe-se aos processos judiciais, que têm
caráter jurisdicional e para os quais há todo um procedimento específico regulado no CPC em
face do sobrestamento.

Aqui tomo como base as lições do trabalho de monografia da Ilustre Conselheira
Dra. Maria Aparecida Martins de Paula em “Aplicação do Código de Processo Civil no
Processo Administrativo Fiscal exposta em seu voto vencedor no acórdão no 3402.005.854,
na 4a Câmara da 2a Turma Ordinária deste Tribunal, em 27/11/2018, a saber:
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

(...)
Há um regime jurídico aplicável especialmente ao subsistema
processual administrativo fiscal federal, composto pelas normas
processuais e princípios contidos, utilizando-se da linguagem de
James Marins, nos seguintes quadrantes:
constitucional (especialmente o art. 5o, LV e LXXVIII da CF),
complementar geral (CTN), ordinário geral do processo
administrativo federal (Lei no 9.784/99) e ordinário federal (Decreto
no 70.235/72), bem como num quadrante infralegal, integrado por
um regulamento (Decreto no 7.574/2011), regimentos internos dos
órgãos julgadores (especialmente o Regimento Interno do Carf) e
outros atos normativos que veiculem regras processuais.
(...)
No subsistema processual administrativo fiscal, a Lei no 9.784/99
tem a função de lei geral do processo administrativo fiscal federal,
em cujas normas o intérprete deve se valer na ausência de normas
específicas no Decreto no 70.235/72, antes de, eventualmente, se
socorrer de normas de outros subsistemas processuais.
(...)
A determinação do conteúdo e alcance do art. 15 do CPC envolve a
matéria atinente às lacunas e às antinomias, que são defeitos formais do
sistema de normas, que devem ser corrigidos em face da unidade e
coerência da ordem jurídica.
A antinomia jurídica é o conflito entre normas, ou seja, a
incompatibilidade que ocorre na aplicação de duas normas vigentes.
(...)
A lacuna é a incompletude insatisfatória dentro do ordenamento.
Sua existência é expressamente reconhecida no ordenamento
brasileiro pelo art. 4o da LINDB, que também dispõe sobre a forma de
sua colmatação, nestes termos: "Art. 4o- Quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito".
Na integração por analogia, parte-se da solução prevista em lei
para outro caso concreto, concluindo-se pela validade dessa regra para
outro caso semelhante, para o qual inexiste previsão legal. (...)
(...)
Na proposição antecedente da norma do art. 15 do CPC
(hipótese), assim considerada a descrição de um possível evento no
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

mundo social, está a identificação da lacuna no caso concreto; e no
consequente da norma está o prescritor de conduta ao juiz ou julgador
acerca da forma que tal lacuna deverá ser colmatada. Essa
descrição é coerente com o fato de que a lacuna deve ser identificada e
colmatada para cada caso concreto, com a criação da norma
jurídica individual pelo juiz ou pelo julgador administrativo.
Portanto, o que está o art. 15 do CPC a determinar é que o
método de integração a ser utilizado para colmatar a lacuna é a
analogia, de forma que, a um caso concreto não regulado integral
ou parcialmente no subsistema processual especial será aplicada
uma norma do Código de Processo Civil, prevista para uma situação
distinta mas semelhante ao caso não contemplado.
Verifica-se, na doutrina e na jurisprudência, a tentativa de utilização de
uma interpretação literal do art. 15 do CPC, de cabimento da
aplicação subsidiária ou supletiva do CPC em todas as situações de
ausências ou incompletudes das normas processuais especiais, o que não
se coaduna com o melhor direito.
Vale dizer que só haverá lacuna no subsistema processual especial
quando houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória de
acordo com as diretrizes adotadas por esse subsistema processual. É
certo que haverá omissões propositais nas normas do processo
administrativo, decorrentes da própria vontade do legislador ordinário
de não incorporar determinados institutos processuais civis em nome
de princípios e de outras regras tutelados para o subsistema
processual especial, tais como a informalidade e a celeridade.
(...)
Como dito, no subsistema especial do processo administrativo fiscal
só haverá uma lacuna de ordem processual a ser colmatada pelo
julgador pela analogia, com a aplicação do instituto do CPC, quando
houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no referido
subsistema.
Dessa forma, no que interessa ao presente caso, não é porque
inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento no
âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há
uma lacuna a ser preenchida com o traslado de tal instituto
processual do CPC para o PAF. Aliás, o fato de ter sido
revogada disposição anterior do Regimento Interno do Carf que
determinava o sobrestamento, está a revelar que tal omissão no atual
Regimento não é indesejável ou insatisfatória para o subsistema
processual especial na esfera do CARF.
Não se pode também olvidar que a vinculação com algumas modalidades
de acórdãos e enunciados de súmulas judiciais dá-se de forma
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

diversa para a Administração Pública e para os juízes e tribunais.
Não se pode impor ao julgador administrativo a observância de
decisões que não possuem eficácia vinculante para a Administração
Pública, como bem explicam Oliveira, Souza e Barbosa:
Essa norma constitucional evidencia o intuito do constituinte
de atribuir eficácia vinculante para a Administração Pública
apenas a algumas decisões do STF (proferidas após reiteradas
decisões e mediante aprovação de no mínimo dois terços dos
seus membros) e em determinadas circunstâncias (quando
haja
controvérsias
interpretativas
que
acarretem
grave
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos
sobre questão idêntica).
Somam-se à hipótese das súmulas vinculantes também (art.
103-A da CF) as decisões proferidas pelo STF em controle
concentrado de constitucionalidade, que, por força do art. 102,
§2°, da CF, também são vinculantes para a Administração
Pública.
Por expressa opção do constituinte, as demais decisões proferidas
pelo Poder Judiciário não irradiam qualquer eficácia
vinculante para a Administração Pública.(...)
(...)
Contudo, não se nega a possibilidade de as leis especiais que
regem os processos administrativos preverem tal vinculação. É o que se
observa, por exemplo, do art. 62 do Regimento Interno do CARF, que
adiciona às hipóteses constitucionais a necessidade de observância dos
recursos repetitivos do STJ e do STF.
(...)
No entanto, diante da omissão do texto constitucional, trata-se de
medida que se encontra no âmbito da política legislativa de cada entre
tributante, não podendo o intérprete conferir tamanha abrangência ao
art. 927, a ponto de impor ao julgador administrativo a observância
de decisões que não possuem eficácia vinculante para a Administração
Pública.
Inclusive, no âmbito da própria União, a questão de vinculação aos
recursos repetitivos ou proferidos sob repercussão geral dá-se de
maneira diferente entre o CARF e a própria Receita Federal, eis que,
para o CARF, basta que a decisão judicial de mérito seja definitiva,
enquanto para a Receita Federal a vinculação só existe após a
manifestação da PGFN.
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

Com efeito, no caso do CARF, se a vinculação do seu julgador só ocorre
após o trânsito em julgado das decisões definitivas de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do
CPC/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, antes disso o processo
deve ter seu seguimento normal, não havendo que se falar em
sobrestamento para aguardar a decisão definitiva de mérito do STF
ou STJ, mesmo porque, para a Administração Pública, prevalece a
constitucionalidade e a legitimidade de todas as leis vigentes
enquanto tais atributos não sejam afastados pelo órgão competente.
Melhor dizendo, a vinculação dos julgadores do CARF é
unicamente à decisão definitiva de mérito de tais processos
judiciais, de forma que, enquanto ela não sobrevenha, o processo
administrativo deve ser julgado normalmente, em conformidade com a
livre convicção do julgador e com os princípios da oficialidade da
Administração Pública e da presunção de constitucionalidade das leis.
O disposto no art. 1035, §5o do CPC, no sentido de que o relator no
Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral,
determinará a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional restringem-se aos processos judiciais, que têm caráter
jurisdicional e para os quais há todo um procedimento específico
regulado no CPC em face do sobrestamento.
Em síntese, embora tenha havido a opção da Administração
Pública no âmbito do CARF por vincular seus acórdãos às decisões
definitivas de mérito em temas sob repercussão geral, conforme
determinado em seu Regimento Interno, não há nele atualmente
nenhuma determinação restringindo as condutas dos julgadores até
que sobrevenha o julgamento definitivo da questão pelo STF, razão
pela qual o procedimento em relação a esses processos é idêntico ao
dos demais processos para os quais não há questão controversa
envolvendo processos sob repercussão geral.
Esse posicionamento tem prevalecido na jurisprudência do CARF,
conforme demonstram as ementas abaixo:
Acórdão no 2301-005.156 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 3 de outubro de 2017
Relator: João Maurício Vital
(...)
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

O processo administrativo é regido pelo princípio da
oficialidade. Não há lei ou norma regimental que autorize o
sobrestamento do julgamento em razão do reconhecimento,
pelo STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da
decisão judicial.
Suspensão do julgamento indeferida.
(...)
Acórdão no 3401-003.636 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 25 de abril de 2017
Relator: Rosaldo Trevisan
(...)
REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, ainda que julgado o respectivo recurso extraordinário,
porém pendente de publicação e definitividade a decisão
prolatada, não importa o sobrestamento do processo
administrativo que trata da mesma matéria, por ausência de
previsão regimental, não se aplicando as disposições do Código
de Processo Civil, por força da evolução histórica do art. 62-A,
§§ 1o e 2o do RICARF/09 (Portaria MF no 256/09), incluídos pela
Portaria MF 586/2010 e revogados pela Portaria MF no 545/2013.

Assim sendo, VOTO no sentido de conhecer e acolher os embargos de
declaração para suprir a contradição apontada, sem, todavia, empregar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 6328
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-012.357 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721325/2013-18

Fl. 6329
DF CARF MF
Original